Tribunal: TJPA
Processo: 0800769-83.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800769-83.2020.8.14.0009

APELANTE: RAIMUNDO REGINALDO MORAES DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800769-83.2020.8.14.0009

COMARCA: BRAGANÇA/PA

AGRAVANTE: RAIMUNDO REGINALDO MORAES DA COSTA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640-A

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. PESSOA ANALFABETA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MÚLTIPLAS AÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu de apelações em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A parte agravante, pessoa idosa e analfabeta, sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes a empréstimo consignado não comprovado pela instituição financeira. A decisão monocrática reduziu a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (fixados em primeira instância) para R$ 300,00, considerando que a autora ajuizou 10 ações contra a mesma instituição financeira, sendo 4 já em cumprimento de sentença. O agravante busca a reconsideração da decisão para majorar a condenação a título de danos morais para, no mínimo, R$ 6.000,00, ou restabelecer o quantum arbitrado em sentença de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o quantum indenizatório fixado em R$ 300,00 a título de danos morais deve ser mantido ou majorado, considerando a ilicitude dos descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e analfabeta e a existência de múltiplas ações propostas pela autora contra a mesma instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado, notadamente tratando-se de pessoa analfabeta, cuja contratação deve obedecer à formalidade prevista no art. 595 do Código Civil.

4. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação, por violar a dignidade da pessoa humana.

5. A repetição do indébito em dobro é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de lastro contratual que evidencia a má-fé da instituição financeira.

6. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se: a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a situação econômica das partes, o decurso de mais de 4 anos entre o primeiro desconto e o ajuizamento da ação, e a existência de 10 ações propostas pela autora contra a mesma instituição, com 4 já em cumprimento de sentença totalizando R$ 10.500,00 em indenizações.

7. O valor de R$ 300,00 adequa-se ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – da sanção, evitando o enriquecimento ilícito e atendendo à proporcionalidade diante das múltiplas demandas.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira que promove descontos em benefício previdenciário sem comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado, especialmente tratando-se de pessoa analfabeta, responde objetivamente pelos danos causados. 2. O dano moral decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário é in re ipsa, dispensando prova específica. 3. A repetição do indébito deve ser em dobro quando os descontos ocorrem sem lastro contratual, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 4. Na fixação do quantum indenizatório por danos morais, deve-se considerar a existência de múltiplas ações propostas pela mesma parte contra a mesma instituição financeira, sob pena de enriquecimento ilícito, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 595; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1640331/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28/09/2020; STJ, EREsp nº 526.299/PR, Corte Especial, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 05/02/2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800769-83.2020.8.14.0009

COMARCA: BRAGANÇA/PA

AGRAVANTE:
RAIMUNDO REGINALDO MORAES DA COSTA

ADVOGADO:
HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640-A

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
RAIMUNDO REGINALDO MORAES DA COSTA,
diante do seu inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id.
20530207 pag. 1/5,

que
conheceu e deu parcial provimento a
o recurso ao recurso de apelação interposto pela parte ré para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 300,00 (trezentos reais), e não conheceu do recurso interposto pela parte autora, por encontrar-se prejudicado.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, para que ocorra a majoração da condenação da parte agravada, a título de danos morais, para a importância de pelo menos r$ 6.000,00 (seis mil reais), ou em um outro novo valor justo a ser arbitrado por esta corte, ou ainda, ser restabelecido o quantum indenizatório arbitrado em sentença de 1º grau.

Nas
contrarrazões

do interno
, a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso interposto, para manter a decisão recorrida.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. PESSOA ANALFABETA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MÚLTIPLAS AÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu de apelações em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A parte agravante, pessoa idosa e analfabeta, sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes a empréstimo consignado não comprovado pela instituição financeira. A decisão monocrática reduziu a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (fixados em primeira instância) para R$ 300,00, considerando que a autora ajuizou 10 ações contra a mesma instituição financeira, sendo 4 já em cumprimento de sentença. O agravante busca a reconsideração da decisão para majorar a condenação a título de danos morais para, no mínimo, R$ 6.000,00, ou restabelecer o quantum arbitrado em sentença de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o quantum indenizatório fixado em R$ 300,00 a título de danos morais deve ser mantido ou majorado, considerando a ilicitude dos descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e analfabeta e a existência de múltiplas ações propostas pela autora contra a mesma instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado, notadamente tratando-se de pessoa analfabeta, cuja contratação deve obedecer à formalidade prevista no art. 595 do Código Civil.

4. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação, por violar a dignidade da pessoa humana.

5. A repetição do indébito em dobro é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de lastro contratual que evidencia a má-fé da instituição financeira.

6. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se: a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a situação econômica das partes, o decurso de mais de 4 anos entre o primeiro desconto e o ajuizamento da ação, e a existência de 10 ações propostas pela autora contra a mesma instituição, com 4 já em cumprimento de sentença totalizando R$ 10.500,00 em indenizações.

7. O valor de R$ 300,00 adequa-se ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – da sanção, evitando o enriquecimento ilícito e atendendo à proporcionalidade diante das múltiplas demandas.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. A instituição financeira que promove descontos em benefício previdenciário sem comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado, especialmente tratando-se de pessoa analfabeta, responde objetivamente pelos danos causados. 2. O dano moral decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário é in re ipsa, dispensando prova específica. 3. A repetição do indébito deve ser em dobro quando os descontos ocorrem sem lastro contratual, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 4. Na fixação do quantum indenizatório por danos morais, deve-se considerar a existência de múltiplas ações propostas pela mesma parte contra a mesma instituição financeira, sob pena de enriquecimento ilícito, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 595; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1640331/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28/09/2020; STJ, EREsp nº 526.299/PR, Corte Especial, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 05/02/2009.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 20530207 pag. 1/5,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

No caso, a parte agravante sustenta que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser
majorado a condenação a título de danos morais, para a importância de pelo menos r$ 6.000,00 (seis mil reais), ou em um outro novo valor justo a ser arbitrado por esta corte, ou ainda, ser restabelecido o quantum indenizatório arbitrado em sentença de 1º grau.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Em que pesem as alegações do banco recorrente, o fato é que este não se desincumbiu de seu ônus probatório, vez que não juntou aos autos o instrumento contratual que seria capaz de legitimar os descontos, notadamente por se tratar de pessoa analfabeta, cuja contratação deve obedecer à formalidade prevista no art. 595, do Código Civil. A parte autora, a seu turno, demonstrou a ocorrência dos descontos.

Sobre o ônus da prova, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EXPLORAÇÃO DE DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDA DE MEDICAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE KNOW-HOW. AÇÃO DECLARATÓRIA E COMINATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. 2.
Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73).
3. Ao analisar as provas produzidas nos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que a autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, e que não houve confissão ficta por parte da ré, não havendo que se falar em indevida distribuição do ônus da prova no caso. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1640331/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020)

Prosseguindo, não tendo o réu comprovado a regularidade da contratação e tendo havido desconto no benefício previdenciário da apelada, nada há o que se reformar na sentença apelada neste ponto.

A devolução deve ser em dobro, eis que os descontos foram promovidos sem lastro contratual, o que evidencia a má fé da instituição financeira.

Deve ser promovida a compensação do valor da condenação com eventuais valores comprovadamente depositados em benefício da parte autora, o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Em relação aos danos morais, entendo que restam devidamente configurados, pois a parte apelada, pessoa idosa, foi, em decorrência de falha na prestação do serviço pelo apelante, privada indevidamente de parte de seu benefício previdenciário, verba que possui caráter alimentar, situação que extrapola a barreira do mero aborrecimento.

Neste sentido vejamos:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL ? APELAÇÃO ?
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA ? CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO APRESENTADO
? REPETIÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO DEVIDO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 42 DO CDC ? DANO MORAL IN RE IPSA ? QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E JUSTO AO CASO CONCRETO À UNANIMIDADE. 1 ? In casu, evidenciada a ilicitude da conduta do banco apelante, que promoveu descontos indevidos no benefício previdenciário da recorrida, referentes a empréstimo consignado, sem comprovar a existência de relação contratual entre as partes, resta patente sua responsabilidade e correlato dever de indenizar. 2 ?
O dano moral, no caso, é in re ipsa, ou seja, prescindível de comprovação, ante a notoriedade da violação a dignidade da pessoa humana, pois houve privação indevida de parte do benefício previdenciário da recorrida, pessoa idosa, que configura verba alimentar destinada ao sustento
. 3 ? No que tange a repetição do indébito em dobro, o banco apelante não logrou êxito em comprovar a contratação do negócio jurídico bancário pela autora a justificar os descontos efetivados em sua conta, pelo que deve ser aplicado o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor 4 - Para a fixação dos danos morais, o julgador deve atender aos seguintes parâmetros: a extensão do dano, grau de culpa do ofensor, situação econômica das partes, sempre observando, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que foi devidamente analisado no caso sob testilha. 5 ? Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(2018.01186756-79, 187.514, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-03-27)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR
– COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado no desconto indevido referente ao contrato de empréstimo. 2-
A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.
3-Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença. 3-No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado. 4- Feitas tais considerações e atenta ao fato que em casos análogos este Egrégio Tribunal tem entendido que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, também não merece reparos a sentença ora vergastada nesta parte.
(Apelação Cível nº 0042189-28.2015.8.14.0090, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Segunda Turma de Direito Privado. Publicado em 17/06/2019)

Presente o dever de indenizar, passo a analisar o
quantum
arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

Conforme relatado, os danos morais foram fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem, no que se refere ao
quantum
indenizatório, é notória a dificuldade existente no seu arbitramento, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano repercussão na esfera patrimonial, apesar de não lhe recusar, em absoluto, uma real compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No tocante ao valor dos danos morais, entendo que o valor fixado pelo juiz, considerando a particularidade dos autos, notadamente o tempo de mais de 04 anos decorrido entre o primeiro desconto e o ajuizamento da ação (EREsp nº 526.299/PR, Corte Especial, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 5/2/2009), e, ainda, o fato de que a autora propôs o total de 10 ações contra a mesma instituição financeira aqui apelada, questionando empréstimos/descontos, das quais 04 já se encontram em fase de cumprimento de sentença e cujas indenizações por danos morais somam, originariamente, R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), entendo ser adequado ao caso o importe de R$ 300,00 (trezentos reais), pois tal importe se adequa aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.

O estabelecimento de tal valor objetiva, da mesma forma, evitar o enriquecimento ilícito da parte apelante.

Sobre o assunto, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTIPLAS AÇÕES. QUANTUM FIXADO EM R$ 300,00. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(0801298-05.2020.8.14.0009, Relatora Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Primeira Turma de Direito Privado, julgado em 08/05/2024)

Fica prejudicado o recurso da parte autora, considerando que pretendia a majoração do quantum indenizatório relativo à indenização por danos morais e, no entanto, por ocasião da análise do recurso da parte ré a indenização foi reduzida.

(...).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador.

É como voto.

Belém/PA, 5 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/05/2026